Tribunal: TJDFT
Processo: 0729105-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ART. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMA PARA FIXAÇÃO DO REGIME. ADEQUAÇÃO. AFRONTA AO ART. 76 DO CP E ART. 681 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
I – As penas de reclusão e de detenção possuem a mesma natureza de pena privativa de liberdade, configurando sanções da mesma espécie.
II – Desta forma, nos termos do art. 111 da LEP, na unificação de penas de reclusão e detenção, as sanções serão somadas exclusivamente para determinação do regime inicial de cumprimento.
III – Referido procedimento não afronta o art. 76, do CP e tampouco o art. 681 do CPP, porquanto somente após expiada a pena de reclusão será iniciado o cumprimento da pena de detenção, observando-se o regime adequado.
IV – Recurso conhecido e desprovido.